Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com danos morais. Narrou que em junho de 2019 contratou empréstimo (na modalidade de cartão de crédito consignado) com a instituição requerida no valor de R$ 3.391,00 (três mil trezentos e noventa e um reais). Destacou que não lhes foram enviadas as faturas para que ele pudesse ter a possibilidade de quitação dos empréstimos. Pontuou que os valores continuam sendo descontados no contracheque do autor, desde o ano de 2019, o que evidencia um contrato de empréstimo interminável. Ressaltou que não lhe foi entregue o contrato, não tendo qualquer informação a respeito de taxas de juros contratadas. Afirmou que sempre entendeu que estava amortizando o empréstimo, contudo, tal premissa não é verdadeira. Salientou que esse modelo de contrato, conhecido como Empréstimo com reserva de Margem Consignada (RMC), configura prática ilegal e abusiva.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61204441).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegação de ausência de informação adequada e nos pedidos de rescisão contratual e devolução em dobro da quantia indevidamente descontada na folha de pagamento do autor.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que em nenhum momento do contrato consta que o pagamento mínimo descontado em folha não está vinculado à amortização do cartão de crédito consignado. Destacou que é hiper vulnerável e que as informações decorrentes da atividade de consumo devem ser prestadas com cautela superior à normalmente esperada, o que não ocorreu no presente caso. Observou que sempre acreditou que estaria quitando adequadamente o empréstimo, pois todos os meses as parcelas são descontadas do seu vencimento, entretanto, não há nenhuma amortização. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença julgando procedentes os pedidos autorais, para que seja declarada a rescisão contratual, com a evolução dobrada da quantia indevidamente descontada em folha, além da fixação de indenização em razão dos danos morais experimentados.
7. PRELIMINAR ARGUIDA POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO. Para dirimir a matéria trazida em Juízo - nulidade de contrato de RMC e sua eventual readequação a contrato de empréstimo pessoal consignado, é imprescindível a realização de perícia contábil, a fim de apurar os valores devidos e a quantia já paga, observando-se as taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de identificar se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Ressalte-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais, em razão de inexistir a fase de liquidação de sentença no rito sumaríssimo.
9. Assim, considerando que a matéria trazida aos autos é complexa e depende da realização de perícia para o deslinde da causa, deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, nos termos dos artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95. Precedente: Acórdão 1711003, 07058631920228070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023.
10. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.